Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709185-56.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA CAVALCANTE BARBOSA APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora Karina Cavalcante Barbosa em face da r. sentença (ID 14961489), proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos de Ação Indenizatória que tem como Réu José Celso Gontijo Engenharia S. A. Embora haja nos autos certidão informando a ausência de sugestão de prevenção (ID 15078031), após consulta ao sítio deste Tribunal, verifiquei que o presente processo e o processo 0709188-11.2017.8.07.0001 são conexos, tendo sido decididos pela mesma sentença (ID 14961488). Ocorre que naquele feito foi interposto o Agravo de Instrumento 0707747-95.2017.8.07.0000, que tramitou perante a 5a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Assim, deve ser observada a prevenção para apreciação do presente recurso, por força do artigo 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa. Confira-se: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (grifou-se) Ante o exposto, encaminho os autos para redistribuição do recurso ora interposto à 5a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator